Tribunal: TJMT
Processo: 1026882-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026882-04.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MANOELE KRAHN - CPF: 037.678.029-02 (ADVOGADO), TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ - CPF: 158.103.878-02 (EMBARGANTE), GILBERTO FRANCA RODRIGUES - CPF: 254.334.098-05 (EMBARGANTE), ANDRE FRANCA RODRIGUES - CPF: 278.193.778-95 (EMBARGANTE), JUCARA DE CASTRO FRANCA RODRIGUES - CPF: 051.417.388-25 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO XINGU LTDA - CNPJ: 29.481.722/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –

NÃO CONCEDIDO – AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – OMISSÃO – NÃO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, e decisão contrária aos interesses da parte embargante.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, II e III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ticiana França Rodrigues Benez e Outros, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo Interno, por eles interposto, em face da decisão que não concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento
(id.
82090486, págs. 01/04
).

Os Agravantes alegam que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não apreciou a atual regularidade da atividade realizada na Fazenda, o que, no seu entendimento, afasta os requisitos para a concessão da tutela, na ação de base.

Aduz que a obtenção da autorização do órgão competente para as atividades econômicas realizadas faz com que a liminar não tenha mais sentido.

A parte Recorrida apresentou a manifestação, pugnando pela rejeição do Recurso (id. 86372475, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ticiana França Rodrigues Benez e Outros, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo Interno, por eles interposto, em face da decisão que não concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, os Embargantes argumentam que o acórdão é omisso, porquanto não analisou a atual regularidade da atividade realizada no imóvel rural.

Em que pese às alegações dos Embargantes, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão recorrido que, embora os Recorrentes não estivessem discutindo o ato administrativo, em si, sua presunção de veracidade e legitimidade implicava o reconhecimento de que houve desmatamento, sem autorização do órgão competente e, portanto, o embargo deveria permanecer, para evitar maiores danos ambientais. Veja-se:

Frise-se que, ainda que não se discuta o ato administrativo, em si, a presunção de veracidade e legitimidade deste implica reconhecer que, até que haja prova em contrário, houve desmatamento sem autorização do órgão competente.

Nessa quadra, penso que o embargo das atividades, no local, mostra-se prudente, para evitar a ocorrência de possíveis danos ambientais.

Enfatizo que o embargo diz respeito à área de 112,3848 hectares e não há indicação de que a atividade desenvolvida na propriedade rural esteja inviabilizada até o julgamento de mérito pelo Colegiado.

O fato de a atividade econômica desenvolvida na propriedade rural estar,
atualmente
, regularizada, não justifica a reforma da decisão recorrida, porque essa questão deve ser submetida ao Juízo singular.

Frise-se que, à época da prolação do
decisum
concessivo do pedido de tutela de urgência, a atividade econômica não estava regular e, por isso, o ato administrativo de embargo mostrava-se correto.

Ressalto, mais uma vez, no curso da instrução processual, os Recorrentes poderão comprovar as suas teses e requererem a revogação da tutela de urgência concedida.

Por tais considerações, a rejeição dos presentes Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Ticiana França Rodrigues Benez e Outros, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021